Tribunal: TJDFT
Processo: 0748380-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0748380-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina em face do Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina. Os autos tratam de termo circunstanciado instaurado para apuração, em tese, de crime de lesão corporal com uso de arma branca, praticado entre ALINE DOS SANTOS FERREIRA, suposta autora, e JOVITA STHEFANY LAURENTINO RODRIGUES, suposta vítima, em ambiente diverso do doméstico e familiar, inclusive com denúncia já oferecida. Inicialmente, o feito foi distribuído ao Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina, que declinou da competência em favor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, com o argumento de que, por envolver agressões entre mulheres familiares, poderia se tratar de violência doméstica e familiar conforme a Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A autoridade suscitada entendeu que o caso demandaria a apreciação do Juizado de Violência Doméstica, considerando o vínculo familiar entre as partes e a proteção conferida pela legislação aos conflitos de violência nesse contexto (ID 66146564 – p. 36). O Juízo suscitante (Juízo do juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina), ao receber os autos, manifestou o entendimento de que a aplicação da Lei Maria da Penha não é cabível na presente situação, pois não foram encontrados elementos que caracterizem violência de gênero ou subjugação baseada em vulnerabilidade da vítima. Além disso, apontou que a relação entre as partes não caracteriza ambiente doméstico ou vínculo de relação íntima de afeto, conforme exigido pela legislação e consolidado na jurisprudência. Dessa forma, o Juízo suscitante concluiu que o caso deve ser processado pela Justiça Criminal Comum, considerando a ausência dos requisitos necessários para a atuação do Juizado de Violência Doméstica e Familiar (ID 66146564 – p. 43). Recebi o presente conflito negativo de jurisdição. Considerando a matéria e os fatos relatados, designei o douto Juízo suscitante (Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes necessárias, conforme o artigo 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT). O Juízo suscitante prestou informações (ID 66297455). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento para que seja declarado competente o Juízo Suscitante, qual seja, Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina (ID 66515801). É o Relatório. Decido. A matéria de fundo diz respeito a suposta agressão física promovida por uma prima contra outra, residentes no mesmo imóvel, sendo que a inicial acusatória descreve como se deram os fatos (ID 66146564 – p. 31/33): Nas condições de tempo e local acima narradas, a vítima Jovita, ao tomar conhecimento de certas ações praticadas pela denunciada na data dos fatos, solicitou que sua prima, a denunciada ALINE, deixasse sua residência, onde esta morava de favor. Durante o citado contexto, houve uma discussão entre as envolvidas. A partir de uma espiral de conflito crescente, a denunciada pegou uma faca e ofendeu a integridade corporal de Jovita, causando-lhe lesões no pulso esquerdo e também no ombro. Após, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Planaltina, por intermédio do Corpo de Bombeiros, em razão das lesões sofridas, para a profilaxia dos ferimentos. O crime fora cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 do Código Penal, bem como por meio de violência psicológica contra a mulher, na forma do art. 5o, inciso III; e do art. 7o, incisos I, II e V, ambos da Lei n. 11.340/2006. É ponto incontroverso que as agressões ocorreram em ambiente doméstico. Dessa forma, os fatos narrados enquadram-se no conceito de violência de gênero, doméstica e familiar contra a mulher, conforme os parâmetros estabelecidos pela Lei no 11.340/2006. Esse diploma normativo abrange qualquer ação ou omissão motivada pelo gênero que resulte em morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, além de dano moral ou patrimonial, desde que tais condutas ocorram no contexto de unidade doméstica, de vínculo familiar ou em uma relação de afeto, independentemente de coabitação entre as partes. A lei tem como objetivo assegurar a integridade e dignidade da mulher, protegendo-a de agressões que, fundadas em uma lógica de dominação e controle, acabam por agravar sua vulnerabilidade. Além disso, o artigo 40-A da Lei n° 11.340/06, recentemente inserido no ordenamento jurídico pela Lei n° 14.550/23, consolida a abrangência do diploma ao estabelecer sua aplicabilidade a todas as hipóteses previstas no artigo 5°. Em razão disso, basta que a vítima seja mulher e alegue ter sido submetida a violência no contexto doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto para que a proteção especial conferida pela Lei Maria da Penha seja automaticamente acionada. Tal inovação legislativa reafirma o caráter amplo e inclusivo da proteção, buscando resguardar integralmente a mulher contra atos de violência que, embasados em vulnerabilidades intrínsecas a esses contextos, comprometem sua integridade física, moral e psicológica. A Câmara Criminal, inclusive, tem entendimento já firmado sobre a matéria: “(...) 4. A recente inclusão do art. 40-A pela Lei n. 14.550/2023 estabelece que a aplicação da Lei Maria da Penha independe da causa ou motivação dos atos de violência, assim como das condições do ofensor ou da ofendida, ampliando o escopo de proteção.” (Acórdão 1934751, 0731483-98.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.); “(...) II - O artigo 40-A, incluído pela Lei no 14.550/2023, dispõe que a Lei Maria da Penha “será aplicada a todas as situações previstas no artigo 5o, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.” III – Conforme entendimento firme do STJ, considera-se presumida a condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência da vítima que sofre violência no âmbito doméstico e familiar. IV - Deve ser aplicada a Lei no 11.340/2006 quando há indícios da prática de violência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, diante dos supostos crimes de injúria e lesão corporal cometidos pela sogra em detrimento da nora.” (Acórdão 1931463, 0731029-21.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) “(...) Diante da inclusão do artigo 40-A, na Lei no 11.340/2006, pela Lei no 14.550/2023, será aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha nas situações previstas no artigo 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Nesse contexto, diante da presunção de violência de gênero, para a incidência da Lei Maria da Penha, desnecessária a comprovação da motivação relacionada ao gênero ou a existência de relação de hipossuficiência ou vulnerabilidade entre agressor e vítima. (Acórdão 1736632, 07231015320238070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse mesmo sentido destaca-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. Em que pese o entendimento do Tribunal a quo, a orientação mais condizente com o espírito protetivo da Lei n. 11.340/2006, que restou evidenciada pela inovação legislativa promovida pela Lei n. 14.550/2023 e abraçada pelos precedentes mais recentes desta Corte, é no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, em todas as relações previstas no seu art. 5o (no âmbito das relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto). 4. Nesse sentido, o novel art. 40-A da Lei Maria da Penha passou a prever que o diploma protetivo será aplicado "a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida". 5. Na mesma toada, "[o] Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir" (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). [...] 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.080.317/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) (grifo nosso) Portanto, pela alteração introduzida pelo novo Art. 40-A, conforme reiterada jurisprudência da Câmara Criminal, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Em observância ao dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, torna-se imperativo seguir os parâmetros já firmado pela Câmara Criminal. Assim, nos termos do art. 926 do CPC e art. 209 do RITJDFT, monocraticamente conheço do presente conflito de jurisdição e fixo a competência do Juízo suscitante, qual seja, Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina. Oficie-se aos Juízos envolvidos comunicando-lhes o teor dessa decisão. Após, arquive-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024 14:05:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator